Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO.

1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO).

2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.